Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra r. decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar ao plano de saúde custeio de nova cirurgia pós-bariátrica. Tenho, contudo, por ausente a verossimilhança da alegação, pois o caso necessita de dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Conforme observado pelo MM. Juiz, “os procedimentos comumente aceitos pela jurisprudência deste tribunal decorrentes da cirurgia bariátrica (reparadoras relativas às mamas e abdômem) já foram realizadas pela autora, o que leva a um estado de probabilidade de que as cirurgias pretendidas tenham cunho estético. [...]. Além disso, o relatório de solicitação de id 104124684 não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos em questão. Embora refira um desequilíbrio psicossocial da paciente pela causa inestética, trata-se de aspecto insuficiente para justificar a concessão da tutela antecipada”. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 26 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator